Tribunal: TJDFT
Processo: 0733811-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733811-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMINIO VERDE AGRAVADO: ANA PAULA BRITO LOUREIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa do Projeto Condomínio Verde contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida por ele. O agravante narra que propôs a ação originária na qual pretende que a agravada recue a cerca frontal do lado esquerdo e adeque o perímetro do seu lote, conforme o projeto aprovado pelo Governo do Distrito Federal, para que as obras finais da calçada do condomínio sejam executadas. Sustenta que o avanço frontal do lote da agravada em aproximadamente trinta e cinco (35) centímetros inviabiliza a execução das obras da calçada e ocasiona paralisação, transtornos e atrasos na continuidade da obra. Argumenta que a calçada foi realizada em boa parte do lote (lateral direita e entrada e saída de veículos), mas que a agravada nega-se a recuar a cerca para que as obras na lateral esquerda sejam concluídas. Ressalta que houve outros casos que foram resolvidos sem litígio em que os proprietários tiveram de adequar o perímetro devido à aprovação do projeto de regularização, inclusive com o pagamento de indenização pela perda significativa de área do lote regularizado. Alega que os requisitos para a concessão da tutela de urgência ou de evidência estão presentes. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada recue a sua cerca frontal em trinta e cinco (35) centímetros para que a obra do calçamento seja executada e finalizada. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 62907682 e 62907685). Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. A tutela de urgência de natureza antecipada requer a análise da reversibilidade dos efeitos da decisão como dispõe o art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. As alegações do agravante são incapazes de demonstrar risco ao resultado útil do processo caso as medidas requeridas por ele sejam efetuadas após a regular tramitação do feito. Os fatos narrados pelo agravante exigem instrução processual adequada, especialmente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não é permitido na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual poderá, eventualmente, adotar as medidas requeridas após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos. A concessão da tutela de urgência, além de revelar-se irreversível, não se mostra prudente neste momento processual por importar em satisfação da pretensão, eis que este é o pedido inicial. A tutela da evidência prevista no art. 311 do Código de Processo Civil dispensa a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mas a sua concessão está limitada às hipóteses ali elencadas. A tutela de evidência com fundamento no art. 311, inc. IV, do Código de Processo Civil requerida pelo agravante será deferida ou indeferida somente depois que o contraditório for oportunizado à parte contrária. Isso porque o referido dispositivo prevê que o réu não poderá opor dúvida razoável à existência da pretensão do direito material afirmada na petição inicial. Ademais, a redação do art. 311, parágrafo único, do Código de Processo Civil orienta que o juiz poderá decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III. Por dedução lógica, nos demais casos, não. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator